Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE PRESSUPÕE O SIMPLES INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir bens dos sócios.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que todas as tentativas de penhora de bens da devedora restaram frustradas, mas a empresa continua comercializando pacotes de viagem, o que leva a crer que os créditos podem estar sendo dirigidos às contas pessoais dos sócios.
3. Recurso regular e tempestivo. Preparo regular (ID. 61734744). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. No caso, a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse código protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento que "Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.” (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
5. Na hipótese, em consulta aos autos de origem, verifica-se que as consultas ao SISBAJUD e SNIPER restaram infrutíferas. Além disso, foi oficiado à empresa que faz parceria com a devedora, mas não havia crédito disponível, permanecendo o débito em aberto.
6. Desse modo, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade, prevista no § 5o do art. 28 do CDC. Assim, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam incluídos no polo passivo da demanda os sócios indicados na petição id 202598132, p. 3 dos autos 0714187-37.2023.8.07.0020, visando a satisfação do crédito objeto da execução.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.